Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO NO PERCENTUAL DE 30% DO VENCIMENTO DA AUTORA EM CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SETENÇA REFORMADA.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID16491985 e ID16491996), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Aduziu a autora que teve 100% do salário descontado pelo 1o réu (Banco de Brasília S/A), em agosto e setembro/2019, e 66,08% em outubro/2019 para pagar débitos decorrentes de mútuos e cheque especial, sem qualquer autorização ou aviso prévio, comprometendo a sua subsistência. Alegou ter recebido informação de que o limite de cheque especial não teria sido renovado por existir dívida de cartão de crédito com a 2a ré (Cartão BRB S/A), pois os sistemas são atrelados. Afirmou desconhecer os valores e taxas que estão sendo cobrados no contrato do cartão de crédito com a 2a ré. Requereu: 1)a restituição do valor total debitado da conta corrente pelo 1o réu; 2) revisão contratual do cartão de crédito celebrado com a 2a ré; 3) revisão do contrato do limite de cheque especial celebrado junto ao 1o réu, para que os descontos mensais em conta corrente não ultrapassem o percentual de 30% do seu vencimento; 4) reparação por dano moral.

3. Trata-se recurso (ID16492055) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que foram s descontos efetuados referem-se apenas ao valor dos empréstimos contraídos, não restando comprovado que houve retenção integral do seu salário.

4. Nas razões recursais, alega que o extrato bancário (ID16492001) juntado aos autos demonstra a integralidade dos descontos realizados em agosto e setembro de 2019, bem como no mês de outubro/2019, na proporção de 66,08%. Sustenta a existência de dano moral, porquanto o ato ilícito praticado pelo 1o réu (retenção de mais de 30% do salário) causou prejuízos a sua subsistência e de sua família. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. De início, cumpre registrar que a questão gira em torno da temática do superendividamento do consumidor.

7. O limite do cheque especial constitui um empréstimo pré-aprovado que a instituição bancária coloca à disposição do correntista e, caso seja utilizado, incidirão sobre ele todos os encargos de um mútuo comum.

8. Assim, a instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento da parte devedora, no intuito de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor.

9. Da análise dos autos, verifica-se que no dia 01/08/2019 a demandante efetuou dois saques em sua conta, nos valores de R$3.000,00 e R$7.000,00 (extrato bancário - ID16492001), fazendo uso do limite do cheque especial, porém, na data do vencimento (07/08/2019) este não foi renovado pelo banco réu/recorrido.

10. Assim, em 29/08/2019, quando o salário da autora/recorrente foi creditado, a conta estava com saldo negativo no valor de -R$4.989,90. O mesmo ocorreu no mês de setembro/2019, em que a conta ficou com saldo negativo de -R$1.250,43 (extrato bancário - ID16492023, pág. 6), tendo ocorrido, em ambos os meses, a retenção integral da remuneração para pagar o débito. Já no mês de outubro/2019, observa-se que foi descontado o valor de -R$ 2.786,51 para saldar a dívida, o que representa 66,08% do salário da demandante (ID16492023, p. 6).

11. “Não se admite desconto da integralidade da remuneração percebida em determinado mês para pagamento de dívida derivada da utilização de cheque especial”. (Acórdão 370473, 20090020064386AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2009, publicado no DJE: 31/8/2009. Pág.: 64).

12. Embora o banco não seja obrigado a renovar o contrato de cheque especial após o seu vencimento, o desconto, ainda que livremente pactuado, não pode comprometer a capacidade de subsistência da autora, sendo necessário observar os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar o pagamento da dívida, ainda que em parcelas, sem, contudo, prejudicar a subsistência da devedora.

13. Na hipótese, o desconto integral do auferido pela correntista, sem sua autorização, para saldar débito decorrente do uso do limite do cheque especial, configura abuso de direito por parte da instituição financeira. Assim, a revisão contratual junto ao 1o réu (Banco de Brasília S/A) é medida que se impõe.

14. Além disso, restou demonstrado que o ato ilícito praticado (retenção integral do salário) provocou instabilidade na administração da economia pessoal da autora/recorrente e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na exordial demanda grave afetação aos direitos da personalidade, o que subsidia a reparação por dano moral.

15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, em observância aos critérios proporcionalidade e razoabilidade.

16. Por fim, nota-se que a 2a ré (Cartão BRB S/A), apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação. Assim, julgo procedente o pedido de revisão do contrato de cartão de crédito firmado entre a autora e a 2a ré, por não haver qualquer elemento de prova que afaste as alegações inseridas na inicial (ausência de informação e transparência sobre os termos contratados).

17. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para: a) determinar a revisão contratual do limite de cheque especial firmado entre a autora e o 1o réu, limitando os descontos efetuados na conta corrente ao percentual de 30% do vencimento; b) a restituição, pelo 1o réu, dos valores que tão somente excederam o percentual de 30% nos meses de agosto, setembro e outubro/2019; c) a revisão do contrato de cartão de crédito firmado entre a autora e a 2a ré; d) condenar o 1o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

19. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).